Tribunal: STF
Processo: ARE 1383837
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 8, p. 1): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. ANTERIOR DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. 



    - Constatada, com efeito, anterior decisão na origem, em 2016, avalizando a aplicação da Lei n° 11.960/09, o que não foi objeto de recurso, oportunamente. Matéria que se corrobora preclusa, obstando a rediscussão. Inteligência dos artigos 223 e 505 do CPC.



    DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao julgamento do RE 870.947 (tema 810). 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 14, p. 13):



    “(...) se quando determinada a aplicação da TR como índice de correção monetária através da mudança da lei o entendimento foi de sua aplicação imediata, inclusive para casos de processos com trânsito em julgado, esse mesmo pensar deve ser aplicado ao caso presente, uma vez que reconhecida a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR e substituição pelo IPCA-E através do Tema 810 do E. STF, com efeitos ex tunc, deve o IPCA-E ser imediatamente aplicado.” 



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 20). 



    É o relatório. 



    Verifica-se que foi incluída a controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1170, cujo recurso paradigma é o RE 1.317.982-RG de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux, DJe 27.10.2021. 



    Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu, por maioria, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.” O acórdão restou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente